Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-04.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003384-04.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAYNA DE MATOS SCHUETZ - CPF: 054.731.781-62 (AGRAVANTE), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO DUPLO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – FIES – PEDIDO DE RECONVENÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DUPLA INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO DA PARTE AUTURA REQUERENDO A CONFORMAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - MÉDICA COM CONSULTÓRIO EM RONDONÓPOLIS-MT – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DE TODAS AS DESPESAS DE CUJO ADIANTAMENTO FOI DISPENSADO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § ÚNICO DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC).

III – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção.

IV – Havendo a revogação da gratuidade, além do preparo recursal, é necessário o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada sob pena de extinção, nos termos do art. 102, caput e parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por TAYNA DE MATOS SCHUETZ, contra INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, que inconformado com a decisão monocrática, nº 1003384-04.2019.8.11.0002, que deixou de conhecer o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora aduziu que foi aprovada no vestibular de 2014 para cursar o curso de medicina a partir do ano letivo de 2015/1, tendo realizado contratação financiamento no percentual de 100% da graduação pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) das semestralidades, porém, recebeu e-mail informando que possui pendências que deveriam ser regularizadas para se matricular e cursar o período de 2019/1, no valor de R$ 10.606,10 (dez mil seiscentos e seis reais e dez centavos), sem qualquer especificação acerca do fundamento da cobrança.

Relatou que a requerida exigiu que assinasse um extrato de pendências como forma de concordância com a dívida, a fim de que pudesse proceder com a rematrícula.

Com tais considerações, requereu a tutela urgência para determinar que a universidade requerida seja compelida a realizar a rematrícula, até a decisão final da presente demanda, bem como para suspender imediatamente qualquer cobrança que exceda o previsto no contrato do FIES, sob pena de multa.

No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da dívida cobrada em virtude de ser beneficiária do Fies em 100%, bem como que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado.

A tutela de urgência foi deferida.

Apresentada contestação, a instituição de ensino/requerida aduziu que em decorrência da trava sistêmica imposta de forma irregular pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o contrato do Fies da requerente mesmo no percentual de 100% não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pela requerida, razão pela qual a autora e responsável pelo valor residual não financiado.

Ainda, requereu em sede de reconvenção a condenação da parte autora ao pagamento da dívida no valor de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigido desde a dada do seu vencimento.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, bem como julgou procedente o pedido da reconvenção da instituição de ensino, da seguinte forma:

“Diante de todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na ação principal, e julgo extinto o feito principal, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para o fim de condenar a reconvinda/autora ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno ainda a reconvinda, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita”.

Inconformada com a sentença, TAYNA DE MATOS SCHUETZ interpôs RECURSO DE APELAÇÃO Cível, aduzindo que; (i) é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual requereu o processamento do feito sem o pagamento das custas; (ii) que a jurisprudência mais atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido sempre favorável aos alunos; (iii) que a portaria 04/2017 não se aplica à Apelante/autora; (iv) que se o aluno é aprovado para um financiamento que custeia 100% dos encargos educacionais, a Universidade está ciente que não pode cobrar valores residuais desses alunos, pois estaria recebendo por encargos educacionais duas vezes; (v) que a Portaria Normativa 10 de 30/04/2010, vedou a cobrança de taxa adicional; (vi) que apenas a partir de 2017, e somente para os novos financiamentos, estabeleceu-se autorização para as IES cobrarem dos alunos; (vii) que o contrato de financiamento estudantil foi firmado com um percentual de 100% dos encargos educacionais, incluindo um adicional de 25% para a instituição de ensino cobrir os reajustes; (viii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a inexistências dos débitos cobrados indevidamente a título de mensalidades, bem como a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões, a instituição de ensino requereu preliminarmente a revogação da justiça outrora concedida à parte Apelante, uma vez que a recorrente atualmente é médica com consultório na cidade de Rondonópolis-MT.

Por fim, requereu o desprovimento do Recurso de Apelação, e a manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator verificou que a parte apelante atua como médica na cidade Rondonópolis-MT, razão pela qual, foi determinada a juntada das declarações prestadas ao fisco nos últimos anos, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 06 meses, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Tal comando não foi observado pela parte apelante, razão pela qual houve a revogação da Justiça Gratuita, e abertura de prazo de para recolhimento do preparo recursal e de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado.

Entretanto a apelante deixou de efetuar a integralidade do pagamento.

Assim, o relator monocraticamente deixou de conhecer o Recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – FIES - MÉDICA COM CONSULTÓRIO EM RONDONÓPOLIS-MT – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL – NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE TODAS AS DESPESAS DE CUJO ADIANTAMENTO FOI DISPENSADO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § ÚNICO DO CPC - RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.

I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2º e art. 1017, §3º, do CPC).

II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção.

III – Havendo a revogação da gratuidade, além do preparo recursal, é necessário o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada sob pena de extinção, nos termos do art. 102, caput e parágrafo único, do CPC.”

Inconformado, o TAYNA DE MATOS SCHUETZ apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) que o relator errou, já que seria o caso de não conhecimento do recurso, mas sim de nova intimação derradeira para complementar os valores; (ii) que estando o processo em fase avançada, o processo só poderia ser extinto pelo abandono, que nesse caso, seria necessária a intimação pessoal da parte apelante; (iii) por fim faz comentários sobre a Instrumentalidade das formas, primazia da decisão de mérito e razoabilidade, requerendo ao final a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por TAYNA DE MATOS SCHUETZ, contra INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, que inconformado com a decisão monocrática, nº 1003384-04.2019.8.11.0002, que deixou de conhecer o Recurso de Apelação.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, tratando-se de REVOGAÇÃO, nos termos o art. 102 do CPC, é necessário o recolhimento de todas as despesas cujo adiantamento foi dispensada:

“Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito."

Dessa forma, resta evidente a deserção do Recurso de Apelação.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C TUTELA ANTECIPADA - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Acolhimento, com a revogação do benefício da justiça gratuita, a refletir na imutabilidade da questão - Nisso e em razão da presença de elementos que afastam a presunção da pobreza declarada, mantém-se o indeferimento do benefício - A falta do recolhimento da taxa judiciária ensejava mesmo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 102, caput e parágrafo único, do CPC - Sentença mantida - Honorários sucumbenciais que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido' (TJSP, 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000690-53.2020.8.26.0279, RELATOR: SALLES ROSSI, JULGADO EM 29/09/2022).

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r ="

Ademais, em que pesem os argumentos Recursais referentes à necessidade da intimação pessoal, esclareço que o processo não foi extinto pelo abandono da parte autora/apelante.

Ainda, esclareço que não houve extinção processual, já que o recurso da parte adversa será analisado.

Nesse sentido, peço vênia para esclarecer que a parte autor/apelante, mesmo ciente da mudança do seu status econômico já há alguns anos, interpôs recurso de apelação em 22/03/2023, requerendo preliminarmente o reconhecimento da justiça gratuita conferida na fase de conhecimento.

Após analise dos autos, foi constatado a alteração do status econômico da recorrente, razão pela qual em 18/10/2023, houve intimação para que a parte autora/apelante trouxesse aos autos cópia do seu extrato bancário e da sua declaração do imposto de renda, sob pena de revogação da gratuidade.

Apesar de devidamente intimada, a autora/apelante não se manifestou, razão pela qual, em 08/11/2023, foi lhe conferido prazo para recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 102, caput e parágrafo único, do CPC.

Entretanto, em 16/11/2023, a parte autora/apelante, recolheu apenas o preparou recursal, deixando de recorrer às verbas cujo adiantamento foi dispensado.

Assim, resta evidente que não se tratar de extinção de processual por abando, e sim inobservância, ou mesmo má-fé da parte apelante.

Com tais considerações, não se tratando de abandono, resta evidente que a desnecessidade da intimação pessoal.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão monocrática.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024